Tribunal: TJES
Processo: 5001158-32.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-32.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MOISES NUNES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001158-32.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MOISES NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, em face de MOISES NUNES DOS SANTOS, ora Apelado

Pela sentença id 3179505, integrada pela decisão id 3179515, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao homologar a desistência, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, que perfaz o montante de R$ 6.469,01 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e um centavo).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 3179519, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja isentado do pagamento da verba honorária.

O Apelado, apresentou contrarrazões recursais no id 3179522, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme salientado, alega o Apelado, em suas razões recursais, a ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Apelante.

Aduz o Apelado, para tanto, que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a motivação apresentada em contrarrazões de embargos de declaração.

Muito embora o primeiro capítulo da petição recursal efetivamente apresente erro material, por reportar-se à fundamentação declinada em sede de contrarrazões recursais, inclusive com pedido de não conhecimento do recurso, observa-se que o segundo capítulo impugna especificamente os termos da decisão recorrida, tecendo argumentos suficientes a combater o teor do ato vergastado, inclusive com pedido específico de conhecimento e reforma da sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
quaestio iuris
debatida nos presentes autos cinge-se em saber se o Apelado deve, ou não, suportar os ônus de sucumbência em virtude da extinção do feito por desistência, com fulcro no art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que, após ser citado na presente ação de execução fiscal, o Apelado apresentou “exceção de pré-executividade” (id 3179487), suscitando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Antes mesmo de ser intimado para apresentar resposta à petição de “exceção de pré-executividade”, o Apelante, pela petição 3179501, requereu “a desistência da ação de execução fiscal em epígrafe, sem ônus para as partes, de acordo com o art. 26 da Lei 6.830/80”.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial no sentido de que a Fazenda Pública deve suportar os ônus sucumbenciais se, extinta a execução fiscal por desistência, houver a parte executada constituído advogado com o objetivo de extinguir o processo, como na hipótese vertente, revelando-se inaplicável o disposto no art. 26, da Lei Federal nº 6.830/80.

Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ.

(...)

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no senti do de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

In casu
, o Apelado, após devidamente citado, constituiu advogado nos autos, opondo, no id 3179487, “exceção de pré-executividade”.

Forçoso concluir, à luz de tais circunstâncias, que, acaso não houvesse o reconhecimento administrativo acerca do equívoco quanto ao ajuizamento da ação, a alegação deduzida em sede de “exceção de pré-executividade” seria invariavelmente reconhecida pelo Juízo
a quo
, o que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também obrigaria a Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.”

(REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)

Assim, deve ser mantida a sentença impugnada.

Ressalto, por fim, que a adequação do critério de sucumbência em sede de embargos de declaração não caracteriza qualquer
error in procedendo
ou
in judicando
, haja vista ter havido manifesta omissão da sentença quanto à triangularização da lide, que resulta no reconhecimento do ônus sucumbencial, nos termos já delineado.

Não merece reforma, portanto, a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001158-32.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MOISES NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMEBENCIAIS – CONDENAÇÃO –FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO
.

A Fazenda Pública deve suportar os ônus sucumbenciais se, extinta a ação de execução fiscal por desistência, houver o executado constituído advogado com o objetivo de extinguir o processo, como na hipótese vertente, em que oposta “exceção de pré-executividade”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE SERRA e Apelado MOISES NUNES DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.